Tribunal: TJPA
Processo: 0028324-67.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0028324-67.2018.8.14.0401

RECORRENTE: LEONARDO RENISON DA SILVA PAIXAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Competência constitucional do tribunal do júri. In dubio pro societate. Recurso desprovido.

I. caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta a inexistência de provas suficientes de autoria, contradições nos depoimentos, ausência de motivação ou vínculo entre o recorrente e o crime, e insuficiência de indícios para a pronúncia, requerendo sua reforma para a impronúncia do acusado nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de pronúncia preenche os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, em especial quanto à existência de indícios suficientes de autoria; e (ii) estabelecer se eventuais contradições nos depoimentos das testemunhas comprometem a viabilidade da submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. razões de decidir

3.

A pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação e não exige certeza plena da autoria, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do in dubio pro societate.

4.

O laudo de necropsia comprova a materialidade do crime, enquanto os depoimentos colhidos na fase policial e judicial indicam indícios suficientes da autoria do delito, aptos a embasar a pronúncia.

5.

Contradições pontuais nos depoimentos das testemunhas não afastam os indícios de autoria, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

O temor das testemunhas em prestar depoimento detalhado sobre o crime é circunstância recorrente em casos de homicídio relacionados ao tráfico de drogas, não sendo fator que invalide os elementos probatórios colhidos.

7.

As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em análise, devendo ser submetidas à apreciação dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo dispensável a certeza plena.

2.

Dúvidas sobre a autoria ou circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional.

3.

Contradições pontuais nos depoimentos testemunhais não afastam a viabilidade da pronúncia quando há elementos suficientes para indicar a autoria do crime.

4.

Qualificadoras do homicídio só podem ser excluídas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, devendo ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.149/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/5/2023; STJ, AgRg no REsp 1.905.653/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/9/2021; STJ, AgRg no HC 810.692/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/9/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Leonardo Renison da Silva Paixão
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou pela prática do crime de
homicídio qualificado
, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro

Inconformada com a decisão de pronúncia, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, aduzindo, em síntese:

(i)
Ausência de provas de autoria
: segundo a defesa, os elementos probatórios constantes dos autos não indicam com segurança a participação do recorrente no homicídio. Não há testemunhas presenciais do fato, e os depoimentos colhidos revelam contradições significativas, especialmente os do pai e da madrasta da vítima.

(ii)
Contradições nos depoimentos
: a defesa destaca que o pai da vítima alterou consideravelmente suas declarações ao longo do processo, inicialmente mencionando que ouviu de populares sobre os disparos e, posteriormente, afirmando ter visto um homem de características genéricas, sem conseguir identificá-lo, o que compromete a credibilidade de seu relato. Por sua vez, a madrasta da vítima afirmou que, no momento do crime, não havia populares no local, situação que diverge do depoimento do pai.

(iii)
Ausência de motivação ou vínculo entre o recorrente e o delito
: a defesa afirma que não existem elementos que conectem o recorrente a facções criminosas ou ao tráfico de drogas, apontando que a vítima teria envolvimento em práticas ilícitas, o que poderia ter motivado o homicídio.

(iv)
Indícios insuficientes para a pronúncia
: para a defesa, a decisão que pronunciou o recorrente viola o art. 413 do Código de Processo Penal, pois não há indícios suficientes de autoria ou participação no crime. Assim, requer a reforma da decisão e a
impronúncia
do acusado, nos termos do art. 414 do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada. Argumenta que os indícios de autoria apresentados são suficientes para submeter o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, destacando que eventuais dúvidas ou contradições deverão ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia atendeu aos requisitos legais, sendo necessária apenas a demonstração de indícios de autoria e prova da materialidade, sem exigência de certeza plena nessa fase processual.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta na denúncia que, no dia 5 de novembro de 2018, por volta das 22h, no bairro do Utinga, nesta capital, a vítima Ricardo Aryson Marques Sá foi surpreendida pelo recorrente
Leonardo Renison da Silva Paixão
, que, pedalando uma bicicleta, aproximou-se da vítima e desferiu disparos de arma de fogo pelas costas, atingindo a região lombar e transfixando o abdômen. Segundo apurado, a motivação do crime seria o não pagamento de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Após a prática delitiva, o acusado fugiu do local e permaneceu em lugar incerto e não sabido. A materialidade foi comprovada pelo laudo de necropsia, e os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos no curso da investigação e na fase judicial.

Após a instrução, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão de
pronúncia
, reconhecendo a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado nos termos do
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Eis a suma dos fatos.

Passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada. O magistrado de primeiro grau, com base nos elementos de prova constantes do processo, concluiu pela materialidade do crime e pela existência de indícios suficientes de autoria, o que justifica a pronúncia.

As alegações do recurso carecem de fundamento.
A materialidade do homicídio qualificado encontra-se devidamente comprovada pelo
laudo de necropsia
constante nos autos, que atestou que a vítima faleceu em decorrência de disparo de arma de fogo que causou lesões graves e incompatíveis com a vida.

A defesa sustenta que não há indícios suficientes para vincular o recorrente ao crime, apontando, entre outros aspectos, a inexistência de testemunhas oculares e a ausência de elementos que comprovem a prática delitiva.

O pai da vítima, José Ricardo Marques Moraes, embora não tenha presenciado o crime, relatou que quando estava a caminho do lugar onde iria fazer oração, no dia dos fatos, ouviu os disparos de arma de fogo e resolveu voltar para casa, ao chegar lá o seu filho Ricardo já havia sido almejado, e ouviu de populares que o autor dos disparos seria "Leãozinho", alcunha do recorrente.

Vale transcrever parte do depoimento prestado em juízo pelo pai da vítima, Sr. José Ricardo Marques Moraes:

“(...) E quando eu cheguei lá em casa, lá foi o... já tinha acontecido o fato, né? E o Leonardo tinha disparado não sei quantos tiros no meu filho, que veio a óbito. Certo. O senhor sabe informar se eles tinham algum desentendimento, algum problema entre eles? Não, pelo que eu sei, pelo que o pessoal me informaram lá pela rua lá, era sobre negócio de drogas. O seu filho era usuário de drogas? Sim, sim, ele era usuário. E esse acusado vendia para ele, era isso? Ou estava devendo? Segundo a informação lá na rua, era ele que passava as drogas para ele. Essa informação foi as pessoas que falavam, os vizinhos? Sim, o pessoal mesmo de lá, de perto de onde ele morava ali, por conta da invasão. E eles contaram como foi que ele atirou seu filho? Eles contaram, mas eu não sei por detalhes. Foi tipo assim, que eles estavam todos lá no canto, lá tinha um canto lá perto de casa, todos conversando lá e... eles começaram a discutir e o Leonardo puxou a arma e... disparou umas duas ou três vezes que só acertou uma na barriga e foi fatal. Então teve mais de um tiro então? Teve sim. Essas pessoas que ele falaram que foi acusado que atirou, são pessoas idôneas, são pessoas corretas? Sim, inclusive tinha até uma câmera lá, mas eu acho que a mulher não quis dar a filmagem lá, disse que não prestava, né? Tinha uma câmera bem lá no canto, até avisei para um delegado, o Marco lá, eu tinha avisado para ele. Aí eles foram procurar a câmera lá, a mulher disse que não prestava a câmera. Foi bem do lado da casa onde ele atirou meu filho. (...) E o acusado continuou morando lá? Não, depois do ocorrido, no outro dia de manhã cedo levaram ele, até hoje não sei por onde anda. O senhor pode dizer nome das pessoas que presenciaram, que viram? Não, não me expor porque eu não posso me informar, tanto é que eu não estava também lá no caso, né? E quem estava lá no caso só um parceiro deles também, que estavam todos aqueles moleques lá no canto lá. E quando eu cheguei já encontrei meu filho já na porta de casa. Porque tipo assim, o ocorrido... É uma terceira chamada, que o senhor possa lembrar quem eram eles, nome deles, para citar aqui, tá? Se o senhor puder recordar. Não, mas eu não me lembro. Não, mas eu não me lembro de ninguém, não, que possa falar assim, dizer que viu. É mesmo porque estava com ele. Eu não conheço muita gente desse lado de lá.(...) O Alessandro era o quê para o seu filho? Primo. Primo. Foi verdade que o Leozinho, acusado, mandou uma mensagem para o Alessandro pedindo desculpa por ter matado a vítima? Foi, foi verdade. Porque eles eram, como eu falei agora, eles eram amigos de infância, né? Se conheciam desde criança. Isso, Alessandro e esse Leozinho aí.(...) a gente não tava no monte ainda, a gente tava a caminho do monte. Quando o senhor ouviu o disparo, quando o senhor ouviu o disparo, até o local onde o senhor encontrou o filho do senhor? Quantos? Não dava nem dois minutos, eu tava próximo. Dois minutos, doutora. E quando o senhor ouviu ali os disparos, o senhor mencionou ali que ouviu, quantos disparos você ouviu? Dois disparos. Dois disparos. E quando o senhor chegou lá, como é que o senhor foi até o local onde tava o seu filho? Porque eu fui até lá e cheguei lá e o pessoal tava falando. Ele tava lá, o que tinha acontecido com ele. Eu fui lá e ele tava lá no chão. (...) Se alguém relatou pro senhor de um outro suspeito, outra possibilidade de alguém ter feito alguma coisa com ele? Não, não. Foi só nele, 100% ele. (...)”.

A madrasta da vítima, Maria Inês dos Santos Monteiro, por sua vez, relatou em juízo que escutou os tiros e, ao correr para a rua, viu o seu enteado se arrastando pelas paredes e caindo

logo em seguida, próximo a sua casa. Afirmou que os moradores do entorno relataram que Leonardo foi o autor dos disparos e que viram, na ocasião, a vítima e o réu vindo de bicicleta, este com a mão no ombro de Ricardo Aryson, o que fez a depoente concluir que a vítima não imaginava naquele momento que estava prestes a ser alvejada pelo acusado. Asseverou, ainda, que não poderia citar o nome das pessoas que relataram o ocorrido, que estas não queriam se envolver, mas que todos comentavam. Ao ser indagada se conseguiu visualizar as pessoas que estavam lá no local, no momento do crime, respondeu que não conseguiu, e que não havia ninguém em cima da vítima quando se encontrava caída no chão, o que não quer dizer que não havia ninguém no local. Extrai-se do relato da referida testemunha:

“(...) Aí quando a minha sogra foi olhar não acredito que seja tiro, ela foi olhar e viu. Aí eu corri, fui olhar e ele vinha se arrastando pelas paredes e caiu logo depois de duas casas passando a nossa casa. E... meu cunhado tentou correr, com os dois cunhados passou a correr ele. E as pessoas dizem que tinham visto ele vindo de bicicleta com ele, com a mão no ombro dele. Então, acredito que nem ele sabia que ele iria fazer isso com ele, né? Tá. As pessoas lhe falaram. As pessoas lhe falaram isso. Foi? As pessoas lhe falaram isso. Ela é uma rua pequena, todo mundo se conhece se vendo, é isso? Isso. A senhora pode citar o nome de algumas pessoas que contaram isso pra senhora? Não, porque a gente, assim, as pessoas comentavam, é porque eu não tenho muita amizade com as pessoas, eu sou de casa pra igreja, de igreja pra casa, não tenho conhecimento assim, não me dou com as pessoas. A gente só passa se as pessoas comentam, né? As pessoas queriam se envolver ou não queriam se envolver? Não, não queriam se envolver. A senhora sabe o motivo das pessoas não quererem se envolver nisso? Eu acredito por não saber o motivo, né? Por qual aconteceu e terminou pela sua própria vida, né? A senhora chegou a ver eles juntos, andando juntos alguma vez? Não. Eu não conhecia ele, né? A gente só, quando cheguei a conhecer, foram alguns dias que a gente ficou sabendo que ele era filho desse rapaz e a gente já conheceu o pai dele, devido ao pai dele ser ex-conselheiro tutelar, né? E a gente conheceu o pai dele depois de uns meses que a gente ficou sabendo que ele era filho dele, chamavam de Jeco pra ele, inclusive o pai dele já foi umas vezes em casa, que ele trabalhava como ex-conselheiro tutelar, se envolvia, se levava adolescente pra jogo de futebol, essas coisas. E onde tinha adolescente, jovem, sempre ele ia pra tentar levar, pra participar dessas coisas. Mas ele mesmo, a gente conheceu, assim, através de foto, né? Ele morava perto de vocês, da sua casa? Ele morava na Gaspar, não fica muito longe de casa. Isso, morava na Gaspar. Falaram como foi que aconteceu isso, como foi que ele foi atirado? Ele estava na rua, na igreja, onde ele estava? Ele estava na rua, ele estava na rua. Quando o pai dele me deixou em casa, não demorou muito que o pai dele me deixou. O pai dele saiu e antes do pai dele chegar na igreja, o pai dele escutou os tiros e ele pressentiu que seria ele. (...) E nisso a gente viu já ele vir rolando, rolando, rolando, se arrastando pelas paredes, gritando, ele gritava muito, ele chamava muito pelo pai dele. Aí a gente se desesperou muito, eu saí correndo pra chamar o meu cunhado, meus cunhados que já levaram meu filho de portão. E ele estava, caiu assim, mas ele caiu depois que ele veio do canto da nossa casa, que ele veio se arrastando pelas casas, ele caiu após duas casas passando a nossa casa. Ele chegou a falar alguma coisa? Já conseguiu falar alguma coisa? Ele só chamava muito pelo pai dele, muito mesmo. Chegou a visualizar as pessoas que estavam lá no local? Não, não. Porque, por incrível que pareça, quando ele caiu lá, a gente não viu aquelas pessoas em cima, só estava só meus dois cunhados tentando reanimar ele mesmo, que ainda havia conseguido colocar ele dentro do carro”
.

Assim sendo, não verifico a existência de divergências suficientes para afastar os indícios de autoria, que serão avaliados em maior profundidade pelo Conselho de Sentença. A jurisprudência é clara no sentido de que dúvidas sobre a autoria não impedem a pronúncia:

A tese da defesa de que os depoimentos das testemunhas apresentaram contradições que enfraqueceriam os indícios de autoria não prospera. É cediço que contradições pontuais não têm o condão de afastar a pronúncia, uma vez que eventuais dúvidas ou inconsistências são próprias da fase processual e devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

As alegações da defesa de ausência de motivação para a prática do crime, bem como de insuficiência probatória para embasar a pronúncia ante a ausência de testemunhas oculares, não se sustentam. Senão vejamos:

Consta da denúncia que o homicídio foi motivado por uma dívida da vítima com o tráfico de drogas, atividade que, de acordo com os depoimentos, tinha relação tanto com o recorrente quanto com a vítima. Depreende-se dos depoimentos das testemunhas, inclusive, que as pessoas da comunidade presenciaram o crime, viram que o acusado foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimou Ricardo Aryson, tendo visto os dois juntos de bicicleta e, ainda, que todos comentavam sobre a autoria, contudo, não queriam se envolver.

Extrai-se do
decisum
impugnado, que pronunciou o réu, os seguintes excertos:

“[...] Voltando às minhas argumentações sobre a decisão de pronúncia em si, eu prossigo, então, para concluir que eu entendo, à luz do que expliquei e expus, que
seria o caso de fato de pronúncia
, já que o depoimento do pai da vítima, nem que ele não seja testemunha ocular, levanta indícios de que o réu tenha sido ou o autor tenha feito este delito. Conforme o julgamento mencionado pelo Ministério Público, que eu não memorizei o número, mas eu posso aqui consultar, que é provavelmente o HC 810-692 de 2003, em casos semelhantes a este, em que estão envolvidos grupos de extermínio, facções criminosas, é comum a inexistência ou o não comparecimento de qualquer testemunha para depor até parentes da vítima, ante o real pavor que as testemunhas têm de prestar depoimento. Infelizmente, se vê no dia-a-dia de uma vara como esta, é que réus, sabidamente autores de delitos graves dessa natureza, não traem qualquer testemunha ou pessoas que tenham visto o fato e que venham a juízo. Os policiais ouvem as pessoas, dizem para a polícia, porém não comparecem em juízo para ratificar o que disseram, pelo temor absoluto do que possa lhes acontecer.
Portanto, entendo haver indícios da autoria do artigo capazes de fundamentar uma decisão de pronúncia, a luz do que estabelece o artigo 413 do CPP, e eu trago como fundamento da decisão também a já citada decisão bastante recente do SPJ, de 14 de setembro de 2023, no HC 810-692. Portanto, senhores, por ora, julgo procedente à acusação para pronunciar o réu Leonardo Reemerson da Silva Paixão pela prática do crime de homicídio, tendo como vítima Ricardo Alisson Marquesá, conforme previsto no artigo 121, parágrafo 2º, destinos 1 e 4º do CPP, do Código Penal Brasileiro. [...]”
.

Nesse contexto, em que pese nenhuma testemunha ocular tenha sido ouvida em juízo, diante das peculiaridades do caso concreto, sobretudo, tratando-se de crime motivado por dívida de drogas, entendo que não merecem prosperar as alegações da defesa. Restou evidente no depoimento das testemunhas, em juízo, que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, presenciaram os fatos, tendo apontado a autoria 100% para o acusado, mas não quiseram se comprometer, certamente por medo.

Como bem consignado pela Douta Magistrada: “[...]
em casos semelhantes a este, em que estão envolvidos grupos de extermínio, facções criminosas, é comum a inexistência ou o não comparecimento de qualquer testemunha para depor até parentes da vítima, ante o real pavor que as testemunhas têm de prestar depoimento. Infelizmente, se vê no dia-a-dia de uma vara como esta, é que réus, sabidamente autores de delitos graves dessa natureza, não traem qualquer testemunha ou pessoas que tenham visto o fato e que venham a juízo. Os policiais ouvem as pessoas, dizem para a polícia, porém não comparecem em juízo para ratificar o que disseram, pelo temor absoluto do que possa lhes acontecer. Portanto, entendo haver indícios da autoria do artigo capazes de fundamentar uma decisão de pronúncia, a luz do que estabelece o artigo 413 do CPP
”.

Outrossim, constato que não há elementos nos autos que afastem essa linha investigativa, sendo certo que o eventual exame da veracidade ou do contexto da motivação será atribuição do Conselho de Sentença.

Vale transcrever trecho do depoimento prestado
em delegacia
por Reginaldo Ribeiro da Paixão, genitor do acusado, ao declarar que (ID 17391896 - Pág. 3):

“[...] Informa que seu filho era usuário de drogas [...] E com relação ao homicídio de RICARDO ARYSON MARQUES SÁ, ocorrido no mês de Novembro do ano de 2018,
declara que não conhecia a vítima, mas vizinhos comentavam que seu filho LEONARDO ter.i.a participado do crime que havia sido motivado por uma dívida de entorpecentes
. O depoente não teve oportunidade de conversa com seu filho para esclarecer a acusação, tendo LEONARDO ligado para a tia dele no mês de Fevereiro para dizer que estava bem e que havia conseguido trabalho, não tendo citado nada "Sobre o crime que estava sendo acusado. [...]”.

Em relatório de ordem de missão, o policial civil Ricardo Amador declarou, em sede inquisitorial, que (ID 17391896 - Pág. 9):

“Em Atenção a Ordem de Missão exarada pelo Delegado VINÍCIUS PINHEIRO CARVALHO, referente ao IFL 00014/2018.100304-0 no sentido de buscar conteúdo sobre o HOMICÍDIO que vitimou RICARDO ARYSON MARQUES SÁ, Tenho a relatar que

me dirigi ao local do crime, passagem Ana Deusa esquina com o segundo ramal do Utinga, sendo que, este foi o local exato onde a vitima, que tinha o vulgo de “NEGUINHO", recebeu os disparos de arma de fogo. Correu em direção a sua casa, que fica a poucos metros dali e foi socorrido por parentes que o levaram até o hospital. Segui até o número 363, onde fui recebido pela senhora MARIA INÊS DOS SANTOS MONTEIRO e sua irmã, ANA MARIA MONTEIRO, ambas intimadas conforme cópia em anexo, que me relataram que nem sabiam que Ricardo tinha um apelido, porém,
desconfiavam que ele estava consumindo drogas
.
Saindo da residência, notei que alguns homens estavam na referida esquina, aproximei-me e eles conversavam sobre a minha presença no local, comentavam que “QUEM MEXE COM ISSO NÃO TEM JEITO, MORRE MESMO", "SE NÃO PAGAR, MORRE",
depois de alguns minutos tentando ganhar a confiança deles, sem êxito,
disseram que neguinho começou consumindo, mas depois, vendia
. Percebi que falavam sem muita convicção, porém,
é óbvio que o crime ocorreu por motivações do tráfico de drogas na área
. Com relação a câmeras de vigilância, não existem, pois, a passagem é periférica e as casas muito humildes, sem esse equipamento. Um detalhe que me chamou atenção foi quando um dos homens comentou que quem havia matado Neguinho teria sido um primo do mesmo, por motivo de drogas. Mas não citaram nomes nem a compleição física deste elemento, somente disseram que ele se aproximou de neguinho, vindo de bicicleta, deu uns tiros e voltou pelo ramal.
Ainda tentei me aproximar de outras pessoas, mas não consegui novas informações devido ao medo reinante no local
”.

A testemunha Alessandro Cordovil Moraes prestou depoimento em delegacia, afirmando que (ID 17391897 - Pág. 12/13):

“[...] QUE: era primo do nacional RICARDO ARYSON MARQUES SÁ, o qual foi vítima de homicídio no dia 05/11/2018, por volta de 20:00 h; QUE no dia e hora do fato, o declarante encontrava-se preso no presídio de Icoaraci (CDPI-Centro de Detenção Provisório de Icoaraci); QUE na época, no interior do presídio, existia "um celular comunitário" que vários presos usavam; QUE no dia 06/11/2018, o declarante recebeu uma mensagem via Whats App de LEONARDO RENISON DA SILVA PAIXÃO e este, enviou uma mensagem para o declarante pedindo desculpas, pois não tinha a intenção de matar RICARDO e disse ainda, que havia atirado apenas com a intenção de assustar a vítima; QUE o declarante, LEONARDO e RICARDO se conheciam desde criança, pois residiam na mesma rua; QUE ao ser perguntado se tinha conhecimento que RICARDO tivesse algum tipo de animosidade LEONARDO, respondeu que desconhecia que houvesse qualquer desentendimento entre eles. Inclusive, ressaltando que nunca presenciou as partes se desentenderem; QUE acredita que LEONARDO agiu por impulso; QUE o declarante, ao sair da cadeia no dia 20/03/2019, procurou por LEONARDO em vários locais, mas ele já havia evadido-se para local incerto e não sabido; QUE ao ser perguntado qual era endereço de LEONARDO antes de empreender em fuga, respondeu que sabe apenas o nome da Rua (Gaspar Dutra, entre João Paulo II e Rua do Utinga, s/n, bairro: Curió- próximo a um bar e antes da ladeira. A casa do pai de LEONARDO fica quase em frente a segunda lombada); QUE o pai do acusado é conhecido como "GECO".

Como já afirmado anteriormente, na pronúncia é prescindível a prova cabal acerca da autoria, bastando a existência de indícios, obtidos com prova judicializada, como no caso, para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Ora, os elementos probatórios presentes nos autos são suficientes para atender aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, que exige tão somente indícios razoáveis, sem necessidade de certeza plena.

Em outras palavra, a pronúncia não constitui juízo de mérito definitivo, mas apenas de admissibilidade da acusação, remetendo a análise aprofundada das provas ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "
a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate
". (AgRg no AREsp 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Outrossim,
eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do
in dubio pro societate
, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. SUCESSIVOS GOLPES. SUBMISSÃO DO JULGAMENTO AO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

2.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

3.
Assim, a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

4.
No caso vertente, há prova produzida sob o crivo do contraditório que autoriza a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular. Com efeito, a Corte estadual consignou que o acusado haveria desferido um chute na cabeça da vítima, região vital, quando ela estava desacordada, o que evidencia, em princípio, prova do animus necandi.

5.
Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese em exame. Deveras, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas, escolher a versão que lhes parecer mais verossímil e decidir a causa conforme suas convicções, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

6. Em relação à qualificadora descrita no art. 121, § 2º, III, do CP, observa-se que as provas dos autos indicam a possibilidade de haver sido imposto à vítima intenso sofrimento físico e mental ao ser golpeada sucessivamente pelo apontado grupo agressor composto pelo acusado.

7. A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri" (HC n. 456.093/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/8/2018). 8. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.048.427/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.).

E, ainda,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO.

1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte.

2. Das informações prestadas pelo Juízo singular, verifica-se que já houve sessão plenária do Júri, ocasião em que o paciente foi condenado à pena de 72 anos e 8 meses de reclusão. Ora, a jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de que "O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/8/2021) - (AgRg no HC n. 693.382/PE, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 28/10/2021).

3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa".

4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento.

5. Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.).

Desse modo, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa aliada aos indícios reunidos na fase policial. É o que se vê na hipótese dos autos, tendo em vista que tanto os depoimentos extrajudiciais, como do policial Ricardo Amador, responsável pela diligência, quanto das testemunhas
Alessandro Cordovil Moraes e
Reginaldo Ribeiro da Paixão
, este último pai do acusado,
quanto os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos entre si e demonstram a existência de indícios suficientes de autoria para embasar a pronúncia do recorrente. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação.

2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia.

3. Em relação ao depoimento judicial, na espécie, não se trata de alguém que repete a vox publica, isto é, não se trata de testemunha que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. Do contrário, conforme consignado pelo Juiz Sumariante, a "versão do irmão do réu, que teria presenciado a confissão, gera indício de autoria que deverá ser melhor analisada em Plenário".

4. Não há como considerar imprestável em termos de valoração o depoimento de testemunha, corroborado pela confissão extrajudicial, afirmando que "o réu (que é seu irmão) lhe confessou que 'foi lá e fez', ou seja, que desferiu as facadas [na Vítima]".

5. Não sendo os argumentos apresentados capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, o agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo este ser mantido em seus próprios termos.

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.905.653/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. TESE AFASTADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.

2.
Na hipótese, a pronúncia foi lastreada "com base em indícios de autoria vislumbrados da resultante da análise da prova inquisitiva (testemunha sigilosa 03, fl. 92), do relatório de fl. 139/145, formulado por policial que atuou na apuração do fato; relatório final de fls. 267/291, apresentado pelo Delegado Gianno Pizzani Trindade, que ratificou os seus termos em juízo, extraindo-se portanto indícios que o pronunciado seria um dos mandantes do crime, posto que líder de grupo criminoso, e que a motivação seria a disputa quanto ao tráfico de drogas
" (e-STJ fl. 19).

3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde franqueado o contraditório de forma efetiva. Nesse contexto, o Tribunal a quo, ao analisar a questão, expressamente registrou que "No que se refere a prova emprestada acostada aos autos originários, destaco que: 1. É realmente possível que o Ministério ao Ministério Público proceda a juntada de documentos, não havendo que se falar em prejuízo se fora devidamente observado o contraditório, com o efetivo conhecimento por parte da defesa, como no caso apreciado" (e-STJ fl. 20).

5. Para alcançar conclusão diversa da Corte local, que, de forma fundamentada e com base em provas colhidas em juízo, concluiu pela existência de elementos suficientes para pronunciar o acusado, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 948.115/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.).

Portanto, as alegações de ausência de provas ou insuficiência de elementos indiciários não se sustentam, pois estes são mais que suficientes para justificar a decisão de pronúncia. Desta forma, restam presentes os elementos indiciários que caracterizam tanto a autoria quanto a qualificadora.

Ressalte-se que, nesta fase processual, a exclusão de qualificadoras somente se justifica se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise.
No mesmo sentido, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica
in

verbis
:

“1.
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser excluídas da pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
- o que não se observa na hipótese em exame -,
sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
[...] 3. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal,
não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor
.” (AgRg no REsp n. 1.845.702/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).

Percebe-se, portanto, que a decisão de pronúncia está em conformidade com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores e fundamentada de maneira coerente com as provas e indícios existentes nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia como proferida pelo Juízo de origem, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 24/02/2025